Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701328-44.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BANDEIRA ADELINO RESENDE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Bandeira Adelino Resende contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que a parte autora proceda ao recolhimento das custas processuais, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase R$ 10.000.00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras. (...) Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (...), é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça (...). Destaco, ainda, que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” (id. 257906864, processo de origem no 0757361-85.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que o provento líquido mensal pode transmitir uma falsa impressão de capacidade contributiva, devendo ser considerada a disponibilidade financeira efetiva. Sustenta que o conceito de insuficiência de recursos não se confunde com miserabilidade, alcançando aqueles cujo orçamento seria desequilibrado pelo custeio das despesas judiciais. Assevera que possui despesas fixas e essenciais como aluguel, alimentação, transporte e plano de saúde, que comprometem sua subsistência. Pontua que sofre descontos automáticos decorrentes de inúmeros empréstimos, os quais consomem quase integralmente seus proventos. Pondera que o valor bruto no contracheque não afasta a presunção de hipossuficiência no caso concreto. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo para que lhe seja garantido o benefício. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória para que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do objeto do recurso ser justamente a gratuidade de justiça (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de antecipação da tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a inteligência dos arts. 932, inciso II, c/c 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, sob o fundamento de que a renda bruta percebida e a ausência de prova de gastos extraordinários são incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado. A recorrente defende que a sua disponibilidade financeira real é reduzida em razão de diversos empréstimos e despesas fixas familiares, uma vez que o valor nominal do contracheque não refletiria sua atual condição econômica. Malgrado o esforço argumentativo da parte agravante, a pretensão não merece amparo em sede liminar. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Nesse sentido, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais para caracterizar a parte como hipossuficiente. A análise teleológica e sistemática do critério de renda aponta para a utilização da renda bruta, descontados os abatimentos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência), como parâmetro que se alinha à necessidade de aferir a real capacidade econômica total do núcleo familiar. A utilização da renda disponível após as deduções legais obrigatórias permite verificar a margem financeira real da parte para suportar os custos do processo. Volvendo-se ao caso concreto, observa-se que a agravante percebe renda mensal bruta de aproximadamente R$ 10.000,00, valor que supera consideravelmente os parâmetros de miserabilidade jurídica e os critérios objetivos supramencionados. Adicionalmente, as provas coligidas não demonstram despesas excepcionais ou imprevistas que justifiquem o tratamento diferenciado, sendo certo que o mero comprometimento da renda com parcelas de mútuos bancários (endividamento voluntário) não autoriza o deferimento da benesse, uma vez que tais deduções não se equiparam aos descontos compulsórios para fins de aferição da hipossuficiência. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator